Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-85.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.